Tribunal: TJDFT
Processo: 0717495-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717495-96.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALVA MATOS DO NASCIMENTO APELADO: ANTONIO BADIH CHEHIN DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido de liminar interposto por EDINALVA MATOS DO NASCIMENTO (embargante), em face de sentença (Id. 12643785 – pp. 1/3) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos à execução, rejeitou os embargos e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos. Em suas razões recursais (Id. 12643787– pp. 1/6), a embargante, ora apelante, informa que o embargado/apelado ajuizou ação de execução referente a alugueres, com base em planilha de débitos que não considerou as parcelas pagas pela apelante. Sustenta que a não compensação dos valores dispostos nos comprovantes bancários datados de 21/06/2013 (R$5.000,00; Id. 12643745), 20/08/2013 (R$5.000,00; Id. 12643746), 03/10/2013 (R$5.000,00; Id. 12643747) e 04/10/2013 (R$5.000,00; Id. 12643748), caracteriza a execução indevida de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, consequentemente, o enriquecimento ilícito da parte embargada, ora apelada. Alega que restaram presentes os requisitos dispostos no artigo 917, §§2o e 3o, do CPC. Aduz que os comprovantes em epígrafe possuem datas não existentes na planilha apresentada pela parte apelada. Assevera que a r. sentença indica datas inexistentes em seu escopo. Defende que não foi concedida à recorrente a devida prestação jurisdicional, já que os referidos comprovantes são válidos e não foram abatidos na planilha de cálculos apresentada pela parte recorrida. Por fim, requer liminarmente o efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que eventual prosseguimento do processo de execução lhe acarretará prejuízos irreparáveis. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, de forma que seja determinado o abatimento dos valores já quitados. Sem preparo, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (Id. 12643765 – p. 1). Em sede de contrarrazões (Id. 12643790 – pp. 1/8), a parte embargada/apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que o conhecimento do apelo poderá incorrer em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação foi indeferido (id. 12849712, p. 1/4). É o relatório. DECIDO. Trata-se na origem, de embargos à execução opostos pela ora apelante, nos quais a embargante alegou que o embargado, ora apelado, havia ajuizado ação de execução referente a alugueres com base em planilha de débitos que não continha parcelas pagas pela apelante. Após regular tramitação do feito, o d. Juiz rejeitou os embargos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos. A apelante interpõe o presente recurso pelas razões já expostas. Ocorre que, conforme noticiado pelo apelado no id. 15514315, o processo de execução (no 0714432-97.2017.8.07.0007), pelo qual originou os presentes embargos, restou sentenciado (09/03/2020) em razão da satisfação da obrigação, nos seguintes termos: A execução deve ser extinta, uma vez que o débito foi pago. Posto isso, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução nos termos do art. 924, inciso II do CPC. Sem custas finais. Sem condenação em honorários advocatícios. Desconstituo a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula n. 359.309 (3o Ofício do Registro Imobiliário do DF - ID 48011136). Promova a Secretaria as diligências necessárias à averbação do cancelamento da penhora, com posterior intimação da parte interessada para recolher os emolumentos, perante o 3o CRI. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. (id. 58691873, dos autos da execução) Pois bem. A natureza dos embargos à execução é de ação autônoma, porquanto o embargante poderá alegar todas as matérias listadas no artigo 917 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; (...) Conforme decorre do artigo em comento, o objeto dos embargos gravita em torno da ação executiva, já que o embargante irresignado com a ação executiva se opõe à execução por meio de ação resistiva autônoma. Vê-se que o rol esboçado na defesa é bastante amplo, podendo-se alegar desde excesso de execução até mesmo matéria que, em tese, seria lícito deduzir como defesa na ação de conhecimento (art. 917, inc. VI). Assim, o Código de Processo Civil abre espaço ao devedor para deduzir questões relevantes, buscando-se decisão favorável de tal forma que se possa desconstituir o título exequendo. Desta forma, resistente com a execução interposta, não há óbice que o embargante deduza todas as matérias que entenda pertinente à sua defesa, desde que haja relação com a execução interposta. Nesse cenário, portanto, as alegações devem estar adstritas à matéria de defesa, mesmo que os embargos sejam considerados ação autônoma. Convém destacar a doutrina de Daniel Amorim Assumpção[1]: É tradicional a lição de que os embargos à execução têm natureza jurídica de ação, sendo que o ingresso dessa espécie de defesa faz com que no mesmo processo passem a tramitar duas ações: a execução e os embargos à execução. A natureza jurídica dos embargos pode ser inteiramente creditada à tradição da autonomia das ações, considerando-se que no processo de execução busca-se a satisfação do direito do exequente, não havendo espaço para a discussão a respeito da existência ou da dimensão do direito exequendo, o que deverá ser feito em processo cognitivo, chamado de embargos à execução. Ainda que a tradição da autonomia das ações esteja sendo gradativamente afastada com a adoção do sincretismo processual, o legislador parece ter preferido manter a tradição de autonomia dos embargos como ação de conhecimento incidental ao processo de execução. Prova definitiva dessa opção legislativa encontra-se na previsão do art. 914, § 1o, do Novo CPC, que prevê expressamente que os embargos “serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias das peças processuais relevantes”. É evidente que se os embargos não mais tivessem natureza jurídica de ação, não seria essa defesa distribuída por dependência nem autuada em apartado, como determina o dispositivo legal ora referido. (Grifo nosso) E, uma vez extinta a ação executiva, em razão do pagamento do débito, resta evidente que falta interesse resistivo por parte da embargante, ausente, assim, o interesse processual quanto aos respectivos embargos interpostos. Comentando esse ponto, esclarece Daniel Assumpção, verbis: “Entendo que o interesse-adequação está intimamente associado à ideia de utilidade na prestação jurisdicional, estando presente essa condição da ação quando o pedido formulado tem aptidão concreta de melhorar a situação do autor”[2]. Este é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXECUÇÃO. PROCESSO EXTINTO E ARQUIVADO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RELAÇÃO ENTRE ACESSÓRIO E PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. - Considerando a relação de acessório e principal existente entre a ação de execução e os embargos à execução, extinguindo-se o processo executivo, ocorre a perda superveniente do interesse de agir do executado nos embargos à execução. - Isso porque não há mais necessidade de defesa do embargante contra a pretensão executória do embargado, quando nos autos principais houve a solução do litígio, afastando a utilidade dos embargos à execução, sobretudo quando a execução encontra-se extinta e arquivada, em razão de acordo homologado entre as partes, do qual sequer houve recurso. - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 820396, 20130110560110APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2014, publicado no DJE: 26/9/2014. Pág.: 77); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALUGUEL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO PELO DEVEDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DO EMBARGANTE. O interesse de agir é condição que deve se fazer presente não só quando da propositura da demanda, como também à época da prolação da sentença, ou ainda, de sua apreciação em segundo grau de jurisdição obrigatório. Havendo a extinção da execução de valores relativos a aluguel, em face o pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse do embargante. Apelação não conhecida. (Acórdão n.928734, 20140110822648APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 330/457) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALUGUEL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO PELO DEVEDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DO EMBARGANTE. O interesse de agir é condição que deve se fazer presente não só quando da propositura da demanda, como também à época da prolação da sentença, ou ainda, de sua apreciação em segundo grau de jurisdição obrigatório. Havendo a extinção da execução de valores relativos a aluguel, em face do pagamento realizado pelo devedor, resta configurada a perda superveniente do interesse do embargante. Apelação não conhecida. (Acórdão n.928734, 20140110822648APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 330/457) No caso em apreço, a executada/embargante opôs embargos à execução, que foram rejeitados, sendo o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Deste modo, em razão do pagamento do débito, negociado mediante acordo realizado entre as partes, efetuado pela apelante nos autos da execução, a toda evidencia, a pretensão de resistência da embargante foi esvaziada. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse de agir do presente recurso de apelação. Com essas considerações, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, pela perda superveniente do interesse recursal. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. [1] [1] Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. [2] Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora